Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1017660-20.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BENILZE QUERINA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BENILZE QUERINA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111975481):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/SAQUE NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.
O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3.o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O Banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Comprovados os descontos indevidos na folha de pagamento da Autora, impõe-se a restituição de valores, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O dano moral indenizável diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imposta à pessoa em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos na folha de pagamento da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que não ultrapassam os dissabores cotidianos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1017660-20.2019.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/12/2021).
Uma das controvérsias do recurso consiste na aplicação da repetição em dobro ao banco recorrente, de acordo com a violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entre outras.
Recurso tempestivo (id 116088539).
Contrarrazões (id. 119245981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), REsp 1.823.218/AC (Tema 929), em 14/05/2021.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 929) do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça